Tribunal: STF
Processo: ARE 1467275
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DO OFENDIDO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de inequívoca manifestação do ofendido no sentido do processamento dos autores –, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.